Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ART. 226, II, CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MAJORANTE PELO USO ARMA DE FOGO. CONFIRMAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA EG. CORTE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo como ocorreu no caso. De consequência, rejeita-se a preliminar de nulidade com fulcro no art. 564, IV, CPP.” (Acórdão n.1183983, 20171010052675APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL) Preliminar rejeitada.
2. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
3. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o reconhecimento realizado na delegacia e em juízo, testemunhas policiais e demais elementos probatórios colacionados aos autos, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe.
4. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo para o cometimento do crime de roubo, mister a incidência da majorante respectiva.
5. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Terceira Seção, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (EREsp n. 961.863/RS), a apreensão e realização de perícia da arma para o reconhecimento da causa de aumento correspondente é prescindível, quando seu emprego é comprovado por meio de outras provas, como, por exemplo, a prova oral.
6. Recurso conhecido desprovido.